Tribunal: TJMT
Processo: 1018966-40.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018966-40.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Revogação/Anulação de multa ambiental, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANTONIO EDUARDO DA COSTA E SILVA - CPF: 362.764.131-00 (ADVOGADO), ESCOL COMPANHIA AGRICOLA E COMERCIAL - CNPJ: 61.403.036/0001-00 (AGRAVANTE), ANA CAROLINE ALMEIDA SOUZA - CPF: 027.925.761-97 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA RECURSAL. INFRAÇÃO AMBIENTAL. RESPONSABILIDADE PROPTER REM. CONTRATO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA. AUSÊNCIA DE REGISTRO IMOBILIÁRIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO DEMONSTRADA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação anulatória de auto de infração ambiental. Agravo Interno interposto contra decisão que indeferiu efeito suspensivo ao recurso. A agravante sustenta ilegitimidade passiva, alegando ter transferido posse e responsabilidades ambientais por contratos particulares firmados em 2008 e 2018, anteriormente à infração ocorrida em 2020.

II. Questão em discussão

2. As questões controvertidas consistem em: (i) verificar se o Agravo Interno deve ser conhecido diante do julgamento do mérito do Agravo de Instrumento; (
ii
) analisar se estão presentes os requisitos para concessão de tutela antecipada recursal; (
iii
) examinar se contratos particulares de compra e venda, sem registro imobiliário, afastam a responsabilidade administrativa ambiental.

III. Razões de decidir

3. O Agravo Interno resta prejudicado pelo julgamento de mérito do Agravo de Instrumento.

4. A concessão de tutela antecipada exige probabilidade do direito e perigo de dano, requisitos não demonstrados no caso concreto.

5. A responsabilidade administrativa ambiental é objetiva e
propter
rem, recaindo sobre o proprietário registral, conforme Súmula 623 do Superior Tribunal de Justiça.

6. A transferência da propriedade imobiliária somente se opera com registro do título no Cartório de Registro de Imóveis, nos termos do art. 1.245 do Código Civil.

7. Contratos particulares de compromisso de compra e venda não afastam a responsabilidade administrativa ambiental do proprietário registral.

8. A alegação de ausência de posse e vínculo material com o imóvel demanda dilação probatória incompatível com a cognição sumária da tutela antecipada.

IV. Dispositivo e tese

9. Agravo Interno não conhecido. Agravo de Instrumento não provido.

Tese de julgamento:
A simples celebração de contrato particular de compra e venda, desacompanhado de registro no Cartório de Registro de Imóveis, não transfere a propriedade do bem e não afasta a responsabilidade administrativa ambiental do proprietário registral, sendo necessária dilação probatória para verificar eventual ilegitimidade passiva em sede de instrução processual.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300; CC, art. 1.245.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 623; TJMT, AI n. 1017404-93.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 25.7.2025; TJMT, AC n. 1001136-41.2021.8.11.0052, Rel. Desa.
Vandymara
Galvao Ramos Paiva
Zanolo
, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 24.7.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Anulatória de Auto de Infração e do Processo Administrativo n. 1024449-25.2025.8.11.0041, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela ora agravante.

A controvérsia origina-se de Auto de Infração n. 22043214 e Auto de Embargo n. 22044161, lavrados pela SEMA/MT em razão de suposto desmatamento de 122,28 hectares ocorrido em 2020, em área localizada no município de Colniza, vinculada à matrícula n. 2011 do Cartório do 1o Ofício de Registro de Imóveis da Comarca.

Nas razões recursais, a agravante sustenta que não detinha posse ou ingerência sobre a área autuada à época da infração, uma vez que teria transferido integralmente a posse e as obrigações ambientais ao
Sr.

Huidson

Magdalão
por meio de contrato particular de compromisso de compra e venda firmado em 30 de setembro de 2008, o qual, posteriormente, em 2018, transmitiu a área a terceiro mediante instrumento particular com cláusula expressa de assunção das obrigações ambientais. Alega ilegitimidade passiva e requer a suspensão dos efeitos da decisão administrativa, especialmente a inscrição no CADIN estadual e emissão de Certidão de Dívida Ativa.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (Id 292638894).

Nas contrarrazões, o Estado de Mato Grosso argumenta ausência dos requisitos para concessão da tutela de urgência, sustentando que o contrato particular não transfere propriedade sem registro. Afirma que a responsabilidade administrativa ambiental pode decorrer de negligência, imprudência ou imperícia, permanecendo a agravante responsável como proprietária registral.

A Procuradoria-Geral de Justiça
, em seu parecer, opina pelo provimento do agravo de instrumento, fundamentando que há indícios consistentes de que a agravante não detinha posse ou ingerência sobre a área autuada à época da suposta infração, considerando os contratos de compromisso de compra e venda que demonstram transferência da posse cerca de
12
anos antes da degradação ambiental.

Cabe registrar que foi
o
posto Agravo Interno contra decisão que indeferiu o efeito suspensivo ao presente recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Inicialmente,
conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Agravo Interno

Inicialmente, cumpre decidir acerca do Agravo Interno
o
posto contra a decisão que indeferiu o efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento.

Considerando que o presente recurso será apreciado em seu mérito, com análise completa da matéria controvertida, o Agravo Interno perde seu objeto e
não deve ser conhecido
.

Mérito - Agravo de Instrumento

A controvérsia cinge-se à verificação dos requisitos para concessão de tutela antecipada recursal, especificamente quanto à alegada ilegitimidade passiva da agravante para figurar no polo passivo da autuação ambiental.

Para a concessão da tutela antecipada, faz-se necessária a presença simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme estabelece o art. 300 do Código de Processo Civil.

No tocante à probabilidade do direito, a agravante não logrou demonstrar, de forma inequívoca, sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da autuação ambiental. Embora tenha apresentado contratos particulares de compromisso de compra e venda que indicariam a transferência da posse e responsabilidades ambientais, tais instrumentos não possuem eficácia para afastar, por si só, a responsabilidade administrativa ambiental.

A responsabilidade por infração ambiental é objetiva e fundamenta-se na teoria
propter
rem
, recaindo sobre o proprietário ou possuidor do imóvel, independentemente de culpa ou dolo. A Súmula 623 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que as obrigações ambientais possuem natureza
propter
rem
, sendo o proprietário ou possuidor atual do imóvel responsável pelo cumprimento das obrigações ambientais, incluindo recuperação de área degradada, independentemente de culpa.

A transferência da propriedade imobiliária somente se opera com o registro do título no Cartório de Registro de Imóveis, conforme preceitua o art. 1.245 do Código Civil. O contrato particular de compromisso de compra e venda, por si só, não tem o condão de transferir a propriedade nem de afastar a responsabilidade do proprietário registral perante terceiros, especialmente perante a Administração Pública no exercício do poder de polícia ambiental.

A jurisprudência desta Corte tem orientado que a simples celebração de contrato particular, desacompanhado do competente registro imobiliário, não afasta a responsabilidade administrativa ambiental do alienante. Nesse sentido, conforme decidido por esta Terceira Câmara:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE PROTESTO. INFRAÇÃO AMBIENTAL. RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo n. 1011863-34.2025.8.11.0015, que deferiu tutela de urgência para suspender os efeitos de protesto em nome de Alcides
Pradebon
, bem como determinou que o Estado se abstivesse de promover novas autuações ambientais relativas à área em litígio. O agravado alega que não é o responsável pelos danos ambientais apontados em autos de infração, pois teria alienado a área anteriormente. O agravante sustenta a ausência dos requisitos legais para concessão da tutela.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela provisória de urgência; (
i
i
)
estabelecer se a responsabilidade administrativa ambiental pode ser afastada com base em alegação de transferência da posse não formalizada por registro imobiliário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão de tutela provisória de urgência exige a presença simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

4. A alegação de que o agravado não mais detinha a posse da área no momento da infração ambiental exige dilação probatória, o que não é compatível com a fase de cognição sumária.

5. O contrato particular de compra e venda, desacompanhado de registro no Cartório de Registro de Imóveis, não comprova a transferência da propriedade do imóvel, conforme estabelece o art. 1.245 do Código Civil.

6. A responsabilidade administrativa ambiental, nos termos do art. 3o, IV, da Lei no 6.938/81, é objetiva e pode alcançar o proprietário do imóvel, ainda que não haja prova de culpa ou dolo.

7. A ausência de prova robusta e inequívoca da ilegitimidade do agravado para figurar nos autos da infração afasta a probabilidade do direito invocado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:
1. A simples celebração de contrato particular de compra e venda, desacompanhado de registro no Cartório de Registro de Imóveis, não transfere a propriedade do bem e não afasta a responsabilidade ambiental do alienante.
2. A responsabilidade administrativa ambiental é objetiva e alcança o proprietário do imóvel, independentemente de culpa ou dolo, nos termos da Lei no 6.938/81.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; CC, art. 1.245; Lei no 6.938/81, art. 3o, IV.

(
TJMT, AI n.
1017404-93.2025.8.11.0000,
Rel. Des.
Marcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo,
j.
25
.
7
.
2025
)
(Destaquei)

EMENTA: DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL. DESMATAMENTO SEM AUTORIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E PROPTER REM. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. DANO MATERIAL A SER APURADO EM LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA. CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL. MULTA PARA O CASO DE DESCUMPRIMENTO. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE LIMITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO DE MULTA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE PARA ESTABELECIMENTO DE LIMITE DE INCIDÊNCIA DA MULTA DIÁRIA.

I. Caso em exame

Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente a Ação Civil Pública Ambiental para condenar o réu ao cumprimento de obrigações de fazer e não fazer, além de indenização por dano material ambiental a ser apurado em liquidação de sentença. O primeiro recurso, interposto por Lidio Vitorino dos Santos, questiona a legitimidade passiva e impugna a condenação, a incidência da multa e o valor fixado. Requer a conversão da multa. O segundo, do Ministério Público, busca a fixação imediata do valor da indenização por dano material.

II. Questão em discussão

2. As questões controvertidas consistem em:

(i) verificar a ilegitimidade passiva do apelante Lidio Vitorino dos Santos; (
ii
) examinar se houve transferência da propriedade anteriormente à degradação ambiental que possa descaracterizar o nexo causal; (
iii
) avaliar o cabimento das astreintes fixadas para o caso de descumprimento e o valor arbitrado;(
iv
) analisar a admissibilidade da conversão de multa em prestação de serviços ambientais; (v) examinar a possibilidade de fixação imediata da indenização por dano material ambiental com base em estimativa técnica apresentada na inicial;

III. Razões de decidir

3. A alegação de ilegitimidade passiva formulada apenas em sede recursal configura inovação recursal e encontra-se preclusa, nos termos do art. 337, XI, do CPC.

4. Ainda que fosse possível o conhecimento da preliminar, os documentos acostados demonstram que o imóvel permanecia, à época da infração, registrado em nome do apelante, sendo irrelevante eventual alienação parcial posterior, pois a responsabilidade por dano ambiental é objetiva e
propter
rem, podendo recair sobre o atual ou o antigo proprietário.

5. A promessa de compra e venda sem registro não tem o condão de transferir a titularidade do imóvel.

6. O Auto de Infração e o Relatório Técnico da SEMA gozam de presunção de legitimidade e veracidade, não sendo afastados por laudo unilateral apresentado pela parte.

7. A cumulação das obrigações de fazer com a indenização por dano material ambiental é admitida pela jurisprudência. Todavia, a fixação do valor indenizatório deve ocorrer apenas após a fase de liquidação de sentença.

8. A pretensão de conversão da multa em prestação de serviços ambientais não é aplicável na via judicial civil.

9. É cabível a fixação de astreintes para o caso de descumprimento da medida, cujo valor deve observar a razoabilidade e com limite estabelecido.

IV. Dispositivo e tese

9. Recursos não providos.

Tese de julgamento: “1. A responsabilidade civil por dano ambiental é objetiva e
propter
rem, podendo ser imputada ao proprietário ou possuidor do imóvel, ainda que o dano tenha ocorrido antes de eventual alienação parcial não registrada. 2. A indenização por dano material ambiental deve ser apurada em fase de liquidação de sentença, em observância ao contraditório e à necessidade de verificação da efetividade da recomposição ambiental. 3. A fixação de astreintes para o caso de descumprimento é admitida, devendo, contudo, ser estabelecido limite. 4.É incabível a conversão de multa judicial cominatória em prestação de serviços ambientais em sede de ação civil pública.”

Dispositivos legais citados: Lei no 6.938/1981, art. 1.245; CPC, art. 337, XI.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 623; TJMT,
ApCiv
0000652-76.2014.8.11.0088, rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 10.2.2025; TJMT,
ApCiv
1000547-15.2022.8.11.0052, rel. Des.
Deosdete
Cruz Junior, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 18.6.202; TJMT
ApCível
n 0003233-38.2017.8.11.0095, rel. Des. Márcio Vidal, 11/02/2023.

(TJMT, AC n. 1001136-41.2021.8.11.0052,
Rel. Desa.

Vandymara
Galvao Ramos Paiva
Zanolo
, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo,
j.
24
.
7
.
2025
) (Destaquei)

Ademais
, no caso em análise, a questão demanda dilação probatória incompatível com a cognição sumária própria da tutela antecipada. A alegação de ausência de posse direta ou de vínculo material com o imóvel, embora relevante, exige instrução probatória ampla para sua adequada verificação, extrapolando os estreitos limites cognitivos da via recursal eleita.

Os autos não contêm elementos probatórios suficientes para infirmar, de modo inequívoco, a presunção de legalidade e veracidade do auto de infração ambiental.

No que concerne ao perigo de dano, embora a inscrição no CADIN e a emissão de certidão de dívida ativa possam gerar restrições à atividade empresarial da agravante, tal circunstância não é suficiente para ensejar a concessão da tutela antecipada quando ausente a probabilidade do direito invocado.

A medida pleiteada possui caráter meramente patrimonial e pode ser revertida em caso de eventual procedência da ação anulatória, mediante a correção dos registros e o ressarcimento de eventuais prejuízos comprovados. Por outro lado, a suspensão precipitada dos efeitos da autuação, sem elementos robustos que demonstrem sua improcedência, pode comprometer a efetividade da tutela ambiental e prejudicar o interesse público na preservação do meio ambiente.

Diante desse cenário, não se configura a probabilidade do direito em grau tal que justifique o deferimento da tutela antecipada recursal pleiteada, impondo-se a manutenção da decisão combatida.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do Agravo Interno
diante da perda superveniente de seu objeto
e
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025